Tribunal: TJDFT
Processo: 0764270-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de indenização. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (id. 71052104), a parte embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissões e contradições relevantes, pois não apreciou de maneira expressa e fundamentadas dispositivos constitucionais e legais indispensáveis para a adequada prestação jurisdicional, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Tal falha, ainda segundo o embargante, compromete os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bases estruturais da ordem jurídica brasileira. Afirma que a manutenção da condenação do embargante por suposta litigância de má-fé, baseada na propositura de múltiplas ações, negligencia aspectos cruciais que deveriam ter sido devidamente analisados. Argumenta que a interpretação apresentada no acórdão não encontra respaldo nas provas dos autos, carece de análise detalhada dos fatos e ignora os esforços comprovados do autor em proteger suas obras. Destaca que a multiplicidade de ações ajuizadas não decorre de conduta predatória, mas da necessidade de individualizar a responsabilidade de cada infrator, considerando que as violações ocorreram de forma isolada e envolveram réus distintos. Aduz que a promoção de outras ações judiciais pelo recorrente, com o intuito de resguardar seus direitos autorais, não pode, em nenhuma hipótese, ser qualificada como litigância de má-fé. Sustenta que em menos de dois meses, a mesma Turma adotou um entendimento diametralmente oposto, imputando litigância predatória ao autor, alegando má-fé e não reconhecendo sua autoria, o que revelaria uma contradição grave e injustificada, que viola de forma flagrante o princípio da isonomia, inscrito no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, ao tratar de forma desigual casos idênticos. Aponta que a omissão no reconhecimento da autoria das fotografias e na análise da ausência de comprovação de uso lícito por parte da ré configura um flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), do contraditório e do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV). Defende que o autor demonstrou que utiliza tecnologias avançadas de proteção, incluindo plugins específicos para resguardar seu site contra usos indevidos. Além disso, prossegue o embargante, sua galeria na plataforma Pbase, onde as imagens estão disponíveis, apresenta diversos avisos explícitos que proíbem, de forma inequívoca, o uso das fotografias sem autorização prévia. Diz que a decisão da turma recursal revela uma premissa obscura ao desconsiderar a impossibilidade técnica do autor de controlar a disseminação de suas imagens na internet. Argumenta que a decisão também omite a análise de elementos cruciais, como a verificação da licitude das imagens utilizadas pela ré. Com esses argumentos, em síntese, requer a reforma do acórdão embargado, para sanar as contradições, omissões e obscuridades nele contidas, reconhecendo expressamente a autoria das obras do embargante e afastando a condenação por litigância de má-fé, em estrita observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e do devido processo legal.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID. 70807665, nas quais a parte embargada requer o não provimento dos embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade e que, caso se entenda pelo caráter protelatório dos embargos, seja aplicada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por uso indevido do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que foi verificada a ocorrência de litigância predatória; b) que o autor se utiliza do Poder Judiciário para fruição de repetidas indenizações, valendo-se sempre dos mesmos fatos e c) que sequer é possível aferir a real titularidade das imagens, tendo em vista que não há qualquer registro da autoria intelectual.
10. Confira-se: “(...) 6. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se, no presente caso, a ocorrência de litigância predatória, haja vista o considerável número de processos envolvendo o autor relativos a danos alegadamente causados por uso indevido de suas fotografias. 7. É de se dizer, resta comprovado que o autor de se utilizar do Poder Judiciário para fruição de repetidas indenizações, valendo-se sempre dos mesmos fatos, qual seja, de que terceiros se utilizam de imagens produzidas fotograficamente por ele. Quanto ao ponto, ressalta-se que, considerando a disponibilização de imagens que hoje é feita nos diversos espaços da internet, sequer é possível aferir a real titularidade das imagens, tendo em vista que não há qualquer registro da autoria intelectual. 8. Transcrevo, por oportuno, parte da sentença recorrida, que bem pontuou a forma pela qual o recorrente tem se utilizado do Poder Judiciário (ID 66553922): “Inicialmente, em rápida pesquisa junto ao PJE, verifico que o autor já ajuizou cerca de 200 (duzentos) processos junto a este E. Tribunal, a maioria deles contra empresas em que o autor alega o uso indevido e sem autorização de suas fotografias para fins comerciais em que pretende a retirada da foto do endereço eletrônico e, assim, o autor receber indenização por danos materiais e morais no valor médio de 9 mil reais. Em inúmeros destes casos, o requerente logrou êxito em entabular acordos ou houve a condenação ao pagamento de indenização. As mencionadas ações são ajuizadas perante os Juizados Especiais, principalmente em Brasília e Taguatinga, sem o pagamento de custas processuais, certamente pela agilidade na tramitação e julgamento no âmbito dos Juizados, o que lhe garante ganhos rápidos. Ressalto que são ações que o autor ingressa desde o ano de 2014, em que todo o ano o autor ajuíza ao menos 10 ações judiciais relatando a mesma situação fática, sendo que, até setembro do corrente, foram 20 ações distribuídas entre os seis Juizados desta Circunscrição Judiciária. Ademais, depreende-se do relatado na inicial que o autor é fotografo profissional e que atua no ramo há anos, sendo certo que com tantos anos de experiência é razoável esperar que o autor tem acesso a conhecimento e pode fazer uso de métodos para garantir a proteção de suas fotografias para evitar ou inibir o uso para fins comerciais. Assim, pela quantidade de processos idênticos e com a mesma finalidade ajuizada pelo autor ao longo de todos esses anos, é de se concluir que: ou a parte facilita a disponibilização e o acesso ao seu material fotográfico ou, no mínimo, não adota nenhuma medida eficaz para evitar que isso ocorra, pois se vale do Poder Judiciário para obter indenizações com fundamento na mesma situação fática. Nesse sentido, fica caracterizada a litigância predatória, utilizando-se o autor de multiplicidade de demandas para obter vantagem econômica, o que não pode se perpetuar pelo menos não com a chancela do Judiciário. Além disso, demandas predatórias abarrotam o Judiciário e atrasam a tramitação de processos ajuizados por aqueles que, de fato, possuem pretensões legitimadas. Este Juízo repudia veementemente condutas que buscam o erro, a fabricação de demandas e o descrédito do processo como veículo de pacificação dos conflitos e entende que tais casos merecem reprimenda” (...). (ID 70642953)
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.